Tribunal: TJES
Processo: 0005860-43.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005860-43.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA MARIA DA PENHA BARCELLOS BORGES

APELADO: ABITARE - OBRAS PLANEJADAS EM MADEIRAS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO INDENIZATÓRIO DE PERDAS E DANOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO.

1.
A petição inicial deve ser analisada mediante interpretação lógico-sistemática e, nessa linha, se evidencia a inexistência de pedido indenizatório de perdas e danos, relativos a honorários advocatícios contratuais.

2.
De conseguinte, restando claro que a autora logrou êxito integral na pretensão deduzida, mister a adequação dos ônus sucumbenciais que, no caso, devem ser arcados integralmente pela parte recorrida.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005860-43.2017.8.08.0048

APELANTE: NORMA MARIA DA PENHA BARCELLOS BORGES

APELADO: ABITARE – OBRAS PLANEJADAS EM MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORMA MARIA DA PENHA BARCELLOS BORGES
em razão da sentença (fls. 250/258), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda ajuizada em face de
ABITARE – OBRAS PLANEJADAS EM MADEIRAS LTDA
.

Em suas razões (fls. 270/273), alega que não formulou pedido indenizatório por perdas e danos em razão de honorários contratuais adimplidos para a defesa judicial de sua pretensão e, portanto, não haveria que se falar em sucumbência recíproca.

Contrarrazões de fls. 276/275 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia trazida a este Tribunal diz respeito, tão somente, a existência ou não de pedido indenizatório por perdas e danos decorrentes de honorários contratuais.

Da leitura lógico sistemática da petição inicial, é possível aferir que dito pleito não fora formulado.

Os pedidos 2A e 2B assim estão redigidos:

2A) Ratificar a liminar deferida a seu tempo, declarar cancelados os contratos firmados entre as partes, tendo em vista os argumentos supra, bem com condenar a 1ª requerida na restituição de todos as valores pagos pela autora, com juros e correção monetária contados a partir da data de cada pagamento, aplicando-se ainda a multa contratual de 10% calculada sobre o valor total dos contratos firmados, além dos honorários de advogados e custas processuais.

2B) Em relação ao segundo réu, roga-se que ele seja obrigado a abster-se de usar a procuração outorgada para negociar o imóvel dado como parte de pagamento, ou que, solidariamente à 1ª requerida, seja condenado nas perdas e danos causados a autora, isto é, ressarcir a autora no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) em caso de já ter negociado o bem imóvel, acrescido de juros e correção monetária, além dos honorários de advogados e custas processuais;

Nesse cenário, a meu sentir, a pretensão condenatória relativa a honorários e custas processuais, restringiu-se às
verbas sucumbenciais
.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os pedidos formulados na peça exordial devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (AgInt no AREsp 2.012.919/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/3/2023).
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido do cabimento da reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.622.732/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Ademais, para ratificar essa conclusão, registro que
sequer é mencionado qual seria o valor dos honorários contratuais ou colacionada a própria avença para a efetiva prova do suposto prejuízo.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a sucumbência integral da requerida, sendo dela, exclusivamente, o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, exonerando a autora da condenação a ela imposta a esse título.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.